Tribunal: TJDFT
Processo: 0717450-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICÁVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONDÔMINO NÃO ASSOCIADO. TEMA 882 DO STJ E 492 DO STF. ASSOCIAÇÃO. INSTITUIÇÃO. IMÓVEL. RESIDÊNCIA. DESPESAS. RATEIO. PARTICIPAÇÃO. SERVIÇOS. DISPONIBILIDADE. UTILIZAÇÃO. UNIDADE AUTÔNOMA. COBRANÇA DEVIDA. OBRIGAÇÃO. LEI 13.465/2017. VIGOR. PREQUESTIONAMENTO.

1. O cerne da controvérsia recursal reside em averiguar se há ou não o dever da parte ré/apelante em arcar com as taxas condominiais objeto de cobrança pelo condomínio autor, posto se tratar de condomínio irregular, bem como por não ter se associado, e, também, em aferir a fixação do termo inicial para o pagamento das taxas condominiais, considerando o início da vigência da Lei 13.465/17.

2. O C. Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 882, dispôs que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".

3. Contudo, a Lei 13.465/2017 introduziu o art. 36-A na Lei 6.766/1979, passando a dispor também das associações de titulares de direitos em loteamentos ou empreendimentos assemelhados. Este dispositivo legal prevê a possibilidade de cotização das despesas realizadas na conservação das áreas comuns pelos titulares das unidades individualizadas, de modo a suportar a consecução dos objetivos comuns.

4. O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento (Tema 492) segundo o qual é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17.

5. Nesse contexto, tendo em vista que a apelante, em cuja unidade autônoma reside desde data anterior à instituição da Associação requerida, compondo o condomínio recorrido, portanto, de acordo com o que consta da Convenção de Condomínio, documento este não impugnado, deve arcar com as despesas condominiais, mostrando-se irrelevante, no caso concreto, qualquer alegação no sentido de que não se utilizava dos serviços prestados com a finalidade de manutenção e/ou melhoria das áreas comuns, uma vez que integrando fisicamente, o quadrante condominial, por conseguinte, utiliza-se dos benefícios disponibilizados à coletividade, dentre eles, por exemplo, o asfaltamento.

6. Destarte, restando incontroverso, na espécie, a condição de condômina não associada da requerida, ora apelante, de modo que, em observância ao que decidido em sede de repercussão geral (art. 927, III, CPC), impõe-se afastar toda e qualquer pretensão de cobrança da associação autora relativamente ao período anterior à entrada em vigor da Lei no 13.465/17 (12/07/2017).

7. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.